Tribunal: TJMT
Processo: 1017902-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017902-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- FERNANDO DE MATTOS MARTINES
AGRAVADA:- EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Agravo de Instrumento n. 1017902-68.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Alega que é beneficiário do FIES e, no segundo semestre de 2017, não conseguiu fazer o aditamento, o que gerou o débito referente a seis parcelas de R$1.635,23 cada, totalizando R$9.811,38.
Diz que em janeiro de 2018, após efetivar o aditamento foi gerado um crédito a seu favor de R$7.011,00 com a IES, e com isso pagou parte da dívida, e o restante (R$3.005,82) foi parcelado em sete vezes.
Afirma que mesmo assim, teve o nome inserido no Serasa em novembro de 2019 decorrente daquele débito de 2017, ou seja, está sendo cobrada dívida paga.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente ao agravante que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, seu nome foi inserido nos cadastros de inadimplentes em novembro do ano passado.
Não se nega os transtornos que esse fato acarreta, todavia é importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Ademais, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursa.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 1o de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator